Tribunal: STJ
Processo: 0015703-49.2020.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526602 - PR (2023/0389979-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
OCORRIDA NO CURSO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO DO TÍTULO, EXTINTA SOB O
FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. COISA JULGADA FORMAL.
APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA EXECUÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 83
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 2020 para receber valores devidos por
força de escritura pública de confissão de dívida, emitida em
, com
21/11/1994
vencimento em
.
3/10/1995
2. O trânsito em julgado, em
, de sentença que extinguira anterior execução
16/10/2017
do mesmo título, por abandono da causa, não impede seja decretada a prescrição da
pretensão executiva do título na segunda execução, considerados todos os marcos
prescricionais desde o seu vencimento.
3. Hipótese em que a segunda execução já fora proposta após consumado o prazo de
prescrição no curso da primeira execução. Com efeito, segundo se extrai do acórdão
recorrido, a primeira execução com base na escritura de confissão de dívida
permaneceu suspensa, "sem qualquer diligência frutífera, entre 7.11.2008 e
22.01.2016, ou seja, por prazo superior aos cinco anos para a cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, do CC),
contados 'do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano', houve perda da exigibilidade da pretensão executiva."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA49751584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e97abf3-d63c-4721-abb1-29811e82bb83

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49751584 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:49
Publicação no DJEN/CNJ de 05/09/2025. Código de Controle do Documento: 1e97abf3-d63c-4721-abb1-29811e82bb83

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2526602 - PR (2023/0389979-8)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES
LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO
OCORRIDA NO CURSO DA PRIMEIRA EXECUÇÃO DO TÍTULO, EXTINTA SOB O
FUNDAMENTO DE ABANDONO DA CAUSA. COISA JULGADA FORMAL.
APRECIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO NA SEGUNDA EXECUÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 83
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Execução de título extrajudicial ajuizada em 2020 para receber valores devidos por
força de escritura pública de confissão de dívida, emitida em
, com
21/11/1994
vencimento em
.
3/10/1995
2. O trânsito em julgado, em
, de sentença que extinguira anterior execução
16/10/2017
do mesmo título, por abandono da causa, não impede seja decretada a prescrição da
pretensão executiva do título na segunda execução, considerados todos os marcos
prescricionais desde o seu vencimento.
3. Hipótese em que a segunda execução já fora proposta após consumado o prazo de
prescrição no curso da primeira execução. Com efeito, segundo se extrai do acórdão
recorrido, a primeira execução com base na escritura de confissão de dívida
permaneceu suspensa, "sem qualquer diligência frutífera, entre 7.11.2008 e
22.01.2016, ou seja, por prazo superior aos cinco anos para a cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, do CC),
contados 'do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
transcurso de um ano', houve perda da exigibilidade da pretensão executiva."
4. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por Banco do Brasil S.A. em face de
decisão que negou provimento a agravo em recuso especial.
Documento eletrônico VDA49751691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: e2eabca5-3597-4373-9900-d9d019d6ed88

Afirma que houve erro de fato na decisão agravada, porquanto "o Tribunal
manteve o reconhecimento da prescrição intercorrente na 1a execução (ajuizada em
1996). Isto é, não declarou a ocorrência da prescrição no 2o processo (ajuizado em
2020), como constou no voto da Ministra relatora" (e-STJ, fl. 613).
Pede o provimento do recurso.
Impugnação da parte pela ausência de erro de fato a ser sindicado neste
agravo interno.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece acolhida.
O argumento, de início, de que não houve decreto de prescrição na segunda
execução, mas que, em verdade, teria sido mantido "o reconhecimento da prescrição
intercorrente na 1a execução", em nada socorre à parte credora, recorrente.
A prescrição é, como se sabe, questão de mérito, de modo que, se tivesse
havido o decreto de prescrição na primeira execução, nem sequer uma nova execução
poderia ter sido aforada pelo credor.
Assim:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE
AFASTA A PRESCRIÇÃO. DECISÃO DE MÉRITO QUE DESAFIA O RECURSO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 487, II, C/C ART. 1.015, II, DO CPC/15.
1. Segundo o CPC/2015, nas interlocutórias em que haja algum provimento de
mérito, caberá o recurso de agravo de instrumento para impugná-las (art. 1.015, II).
2. No atual sistema processual, nem toda decisão de mérito deve ser tida por
sentença, já que nem sempre os provimentos com o conteúdo dos arts. 485 e 487
do CPC terão como consequência o fim do processo (extinção da fase cognitiva do
procedimento comum ou da execução).
3. As decisões interlocutórias que versem sobre o mérito da causa não podem ser
tidas como sentenças, pois, à luz do novel diploma, só haverá sentença quando se
constatar, cumulativamente: I) o conteúdo previsto nos arts. 485 e 487 do CPC; e
II) o fim da fase de cognição do procedimento comum ou da execução (CPC, art.
203, § 1°).
4. O novo Código considerou como de mérito o provimento que decide sobre a
prescrição ou a decadência (art. 487, II, do CPC), tornando a decisão definitiva e
revestida do manto da coisa julgada.
5. Caso a prescrição seja decidida por interlocutória, como ocorre na espécie, o
provimento deverá ser impugnado via agravo de instrumento. Já se a questão for
definida apenas no âmbito da sentença, pondo fim ao processo ou a capítulo da
sentença, caberá apelação nos termos do art. 1.009 do CPC.
6. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.778.237/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
19/2/2019
28/3/2019

O recorrente, quanto ao mais, manifestou agravo contra decisão que negou
seguimento a recurso especial interposto em face de acórdão com a seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA49751691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: e2eabca5-3597-4373-9900-d9d019d6ed88

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
REPROPOSITURA
DE
DEMANDA
ANTERIORMENTE
EXTINTA
POR
ABANDONO.
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
A
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE OCORRIDA NA EXECUÇÃO ORIGINÁRIA, DE No 0001735-
89.1996.9.16.0001, EXTINGUINDO AQUELE FEITO E, TAMBÉM, O PRESENTE.
INSURGÊNCIA
DA
CASA
BANCÁRIA.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
NECESSIDADE DE RESPEITO À AUTORIDADE DA COISA JULGADA, SENDO
IMPOSSÍVEL A MODIFICAÇÃO DO FUNDAMENTO (ABANDONO DA CAUSA)
QUE LEVOU À EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO No 0001735-89.1996.9.16.0001.
ANULAÇÃO DA SENTENÇA NO PARTICULAR. NATUREZA DECLARATÓRIA DA
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUE, POR OUTRO LADO, NÃO IMPEDE O
RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA PERDA DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DA REPROPOSIÇÃO DA PRESENTE
DEMANDA.
Recurso conhecido e parcialmente provido, por maioria.

Alegou, na ocasião, violação dos artigos 202, I, do Código Civil e 502 do
Código de Processo Civil sob o argumento de que não se poderia reconhecer a
prescrição intercorrente em processo extinto.
Colhe-se dos autos que se trata "de execução de título extrajudicial, tendo
como objeto escritura pública de confissão de dívida, emitida em
(mov. 1.3).
21/11/1994
A escritura pública foi executada pela primeira vez no ano de 1996, nos
autos em apenso sob o no 0001735-89.1996.8.16.0001, tendo sido o processo extinto
por sentença, sem julgamento do mérito, por ausência de pressuposto para o
desenvolvimento válido do processo (mov. 1.5)" (e-STJ, fl. 354).
Colhe-se da sentença de fls. 354-356 que a primeira execução permaneceu
paralisada sem o devido impulso pela parte credora por mais de 10 anos, tendo havido
a respectiva suspensão em 7.8.2003; manifestação do banco três anos depois e novo
arquivamento ocorrido em 2008, sem nenhuma diligência frutífera na penhora de bens,
permanecendo a execução suspensa sem manifestação da parte interessada até
22.01.2016. Após sentença de extinção do feito por abandono, no ano em 11.8.2017,
transitada em julgado em 14.09.2017, o banco ajuizou nova execução do mesmo título,
de cujos autos foi extraído o presente recurso.
Diante desses fatos, a sentença nesta segunda execução considerou que o
prazo de prescrição já se havia exaurido durante o processamento da primeira
execução, embora ela tenha sido extinta por abandono. Por este motivo, reconheceu a
ocorrência de prescrição da pretensão deduzida na segunda execução e
também reformou o fundamento da sentença transitada em julgado da
primeira execução, para que também ela tivesse por fundamento a prescrição
intercorrente.
Diante deste quadro, o acórdão recorrido deu parcial provimento ao recurso
do banco, para corrigir a impropriedade da sentença que não poderia ter alterado o
fundamento da sentença transitada em julgado, mas confirmou a extinção da segunda
sentença por prescrição.
Documento eletrônico VDA49751691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: e2eabca5-3597-4373-9900-d9d019d6ed88

Com efeito, segundo se extrai do acórdão recorrido, a primeira execução com base
na escritura de confissão de dívida permaneceu suspensa, "sem qualquer diligência frutífera,
entre 7.11.2008 e 22.01.2016, ou seja, por prazo superior aos cinco anos para a cobrança de
dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (art. 206, §5o, I, do CC),
contados 'do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do
, houve perda da exigibilidade da pretensão executiva."
transcurso de um ano'
Como se vê, a instituição financeira renovou execução anteriormente extinta
por abandono, que, nesta vez, foi extinta pela ocorrência de prescrição, estendendo a
declaração de prescrição à execução anteriormente abandonada.
O Tribunal local, todavia, apenas afastou o fundamento de prescrição em
relação à execução anterior (do mesmo título, registre-se) diante da ocorrência de
coisa julgada, porque da sentença pretérita não se recorreu.
Não se poderia, de fato, alterar o título já formado, que decretou a extinção
do primeiro processo por abandono. Por outro lado, a impropriedade cometida na
sentença proferida nestes autos sequer teria consequência prática, porque capitulação
legal não faz coisa julgada para impedir novo ajuizamento da ação, especialmente no
caso em que a coisa julgada fora meramente formal.
Renovada a execução, todavia, nada impedia o pronunciamento da
prescrição, porquanto a extinção do feito por abandono faz coisa julgada formal, razão
pela qual somente pelo mesmo fundamento de fato e de direito não se poderia decidir
novamente a causa.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO. ART. 37, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. POSSIBILIDADE DE
AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO.
1. Agravo regimental no recurso especial no qual se alega que "havendo
identidade de partes, pedido e causa de pedir, está-se, inequivocadamente, diante
de existência de coisa julgada, instituto este que tem proteção constitucional (art.
5o, XXXVI, da CR/88)" (fl. 362).
2. A Corte Especial do STJ, por ocasião do julgamento do EREsp n. 160.850/SP,
assentou que "a extinção do processo sem julgamento de mérito, por falta de
legitimidade ad causam, não é passível de formar coisa julgada material, mas sim
coisa julgada formal, que impede a discussão da questão no mesmo processo e
não em outro". No mesmo sentido, confiram-se: AgRg no REsp 914.218/PR,
Relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ
; AgRg no Ag
02/08/2007
232.205/MG, Segunda Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJ 26.06.2000;
REsp 281.711/MG, Quinta Turma, Relator Ministro Edson Vidigal, DJ 18.12.2000.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 1.126.709/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/11/2010
10/11/2010

Documento eletrônico VDA49751691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: e2eabca5-3597-4373-9900-d9d019d6ed88

Renovada a execução, nada impedia fosse decretada a prescrição da
pretensão executiva do título, considerados todos os marcos prescricionais desde seu
vencimento. Na realidade, a rigor, a segunda execução já fora proposta após
consumado o prazo de prescrição no curso da primeira execução.
Inequívoco, pois, a incidência dos verbetes n. 7 e 83 da Súmula desta Casa.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49751691 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:52
Código de Controle do Documento: e2eabca5-3597-4373-9900-d9d019d6ed88

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.526.602 / PR
Número Registro: 2023/038997-98
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00157034920208160001 00294826620238160001
Sessão Virtual de 11/03/2025 a 17/03/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão

Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS : CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOSOBRIGAÇÕES - CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS
- CONTRATOS BANCÁRIOSDIREITO CIVIL - CONTRATOS BANCÁRIOSESPÉCIES
DE CONTRATOS - CONTRATOS BANCÁRIOSOBRIGAÇÕES - CONTRATOS
BANCÁRIOSESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
Documento eletrônico VDA46180359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2025 02:29:09
Código de Controle do Documento: bd210d4a-179c-4217-af5c-a20fd6536219

ADVOGADOS : CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
Retirado de pauta em razão de destaque do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de março de 2025
Documento eletrônico VDA46180359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2025 02:29:09
Código de Controle do Documento: bd210d4a-179c-4217-af5c-a20fd6536219

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0389979-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.526.602 /
PR
Números Origem: 00157034920208160001 00294826620238160001
PAUTA: 10/06/2025
JULGADO: 10/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS SIMÕES MARTINS SOARES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento.

C542212449113308380<5@
2023/0389979-8 - AREsp 2526602 Petição : 2024/0065635-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48112453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 10/06/2025 18:12:34
Código de Controle do Documento: D0EE5DE5-E027-4FE7-A82B-6182A6F7C250

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0389979-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.526.602 /
PR
Números Origem: 00157034920208160001 00294826620238160001
PAUTA: 10/06/2025
JULGADO: 17/06/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. RENATO BRILL DE GOES
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Adiado o julgamento por indicação da Sra. Ministra Relatora.
C542212449113308380<5@
2023/0389979-8 - AREsp 2526602 Petição : 2024/0065635-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA48293071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/06/2025 18:06:23
Código de Controle do Documento: 15B211CB-D422-40DC-8E43-B64B5644F88F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

AgInt no
Número Registro: 2023/0389979-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.526.602 /
PR
Números Origem: 00157034920208160001 00294826620238160001
PAUTA: 10/06/2025
JULGADO: 19/08/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ELIANE DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA RECENA
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Contratos Bancários
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
CAUE CARDOSO DE MIRANDA - SP258659
ADVOGADA
: JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
AGRAVADO
: JOAO CARLOS RIOS
ADVOGADOS
: CLARISSA DE SOUZA LOIZEL MUNIZ - PR044050
LUIZ EDUARDO LIMA BASSI - PR049494
AGRAVADO
: QUIMIAGRIL COMERCIO DE INSUMOS E FERTILIZANTES LTDA
AGRAVADO
: CLEA MARA PAWLUZYK
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos
termos do voto da Sra. Ministra Maria Isabel Gallotti.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
C542212449113308380<5@
2023/0389979-8 - AREsp 2526602 Petição : 2024/0065635-4 (AgInt)
Documento eletrônico VDA49687547 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 18:07:24
Código de Controle do Documento: 44E7D119-5FBC-4D1C-A1EB-B6B9AC890B96